Tribunal: TJSP
Processo: 2255518-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao afastamento do decidido na Justiça do Trabalho na Justiça Comum. Inadmissibilidade. Não pode o Juízo Estadual descumprir decisão proferida pelo Juízo do Trabalho.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não caracterização. A propositura de demanda na Justiça do Trabalho decorre do exercício do direito de ação ou princípio do "acesso à Justiça" ou da "inafastabilidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao afastamento do decidido na Justiça do Trabalho na Justiça Comum. Inadmissibilidade. Não pode o Juízo Estadual descumprir decisão proferida pelo Juízo do Trabalho.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não caracterização. A propositura de demanda na Justiça do Trabalho decorre do exercício do direito de ação ou princípio do "acesso à Justiça" ou da "inafastabilidade da jurisdição" e não configura litigância de má-fé. Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e art. 3o, caput, do Código de Processo Civil de 2015. Má-fé não se presume. Necessária prova satisfatória de sua existência e da caracterização do dano processual que a condenação visa a compensar. Não caracterização.

RECURSO DESPROVIDO.